Tribunal: TJES
Processo: 0010035-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010035-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDREA DARIO CASAGRANDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO SEM O CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória com os servidores da ativa, com fundamento nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública aposentada na modalidade especial, por atividade insalubre, faz jus à percepção de proventos com integralidade e paridade remuneratória, à luz das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 41/2003 extingue, como regra geral, o direito à integralidade e à paridade nos proventos de aposentadoria, instituindo o critério de cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, conforme previsto na Lei nº 10.887/2004.

A concessão da aposentadoria especial, por atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, aplica-se aos servidores públicos por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, até a edição de lei complementar específica, mas não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade.

Para ter direito à integralidade e paridade, a servidora deve cumprir cumulativamente os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, dentre os quais estão a idade mínima de 55 anos e o tempo de contribuição de 30 anos, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A jurisprudência do STF (Tema 139 da Repercussão Geral) e do TJES confirma que a ausência de cumprimento dos requisitos da regra de transição constitucional inviabiliza a concessão de proventos com integralidade e paridade, mesmo nos casos de aposentadoria especial.

O Tema 942 da Repercussão Geral apenas autoriza a contagem diferenciada do tempo especial para fins de aposentadoria, mas não implica a extensão automática das regras de integralidade e paridade, que continuam condicionadas ao preenchimento das exigências das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria especial concedida ao servidor público por atividade insalubre não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade.

O cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei nº 10.887/2004, salvo se preenchidos, cumulativamente, os requisitos da regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.

A ausência de idade mínima e tempo de contribuição impede a concessão de proventos com base na última remuneração do cargo e equiparação com os servidores da ativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, bem como JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 114/116-verso, proferida pelo Juízo 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANDREA DARIO CASAGRANDE
, que concedeu parcialmente a segurança reclamada “a fim de determinar ao IPAJM a concessão do benefício previdenciário da impetrante, com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com paridade com os servidores da ativa, conforme dispõe a EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005”.

Em suas razões (evento nº 7401928), a autarquia recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
o cálculo da aposentadoria especial deve observar a regra constitucional vigente à época da concessão do benefício, incidindo o princípio
tempus regit actum
(Súmula 359 do STF);
(ii)
a aposentadoria da apelada foi corretamente fixada segundo a Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicando-se as disposições da Lei nº 8.213/1991 e do Decreto nº 3.048/1999, que preveem o cálculo pela média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição, não havendo falar em integralidade e paridade;
(iii)
as regras de transição previstas no art. 6º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 exigem cumulativamente requisitos que a apelada não implementou, notadamente a idade mínima (55 anos para mulheres) e o tempo de contribuição (30 anos para mulheres), sendo que a recorrida contava, na data da aposentadoria, apenas com 53 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição;
(iv)
a decisão recorrida incorreu em equívoco ao relativizar os requisitos constitucionais, promovendo indevida mescla normativa (“lex tertia”), entendimento já rechaçado pela jurisprudência do STF e do próprio TJES; e que
(v)
o benefício concedido pela autarquia previdenciária já garantiu integralidade em relação ao cálculo pela média contributiva, mas sem direito à integralidade na última remuneração nem à paridade, por ausência de previsão constitucional e por descumprimento das regras de transição.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação da possibilidade de a apelada, servidora aposentada em 20/03/2018, na modalidade de aposentadoria especial da saúde, com 25 anos, 05 meses e 13 dias de tempo de contribuição, perceber seus proventos com integralidade e paridade remuneratória, como reconhecido pela sentença recorrida, ou se deve prevalecer a regra geral do cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição (Lei nº 10.887/2004).

Com a Emenda Constitucional nº 41/2003, restou extinta a regra da integralidade vinculada à última remuneração do cargo efetivo. Desde então, o cálculo dos proventos, em regra, deve observar a sistemática introduzida pela Lei Federal nº 10.887/2004, que prevê a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994.

A jurisprudência consolidada do STF, em especial na Súmula Vinculante nº 33, determinou a aplicação das normas do Regime Geral da Previdência Social aos servidores públicos, até a edição de lei complementar específica, o que justifica a concessão da aposentadoria especial com base no art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590.260/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24/06/2009, DJe 23/10/2009), firmou tese de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas se aposentaram após sua edição, somente terão direito à integralidade e à paridade se observadas as condições estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, abaixo transcritos:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Essas normas exigem, entre outros requisitos: 30 (trinta) anos de contribuição e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade para mulheres, além de tempo mínimo de serviço público, carreira e cargo.

A apelada ingressou no serviço público em 1994 e aposentou-se em 20/03/2018, após 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de contribuição, contando então com 53 anos de idade (fls. 81 e 84).

Logo, ainda que tenha implementado os requisitos para a aposentadoria especial — tempo de contribuição reduzido em virtude da atividade insalubre —, não atingiu a idade mínima (55 anos) nem o tempo de contribuição (30 anos) exigidos pelas regras de transição da EC nº 47/2005, indispensáveis à obtenção da integralidade e paridade.

Diante disso, conclui-se que a apelada não preencheu os requisitos constitucionais – idade e tempo de contribuição – para percepção de proventos com integralidade e paridade, orientação que encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE REVISÃO PARA INCIDÊNCIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos servidores do estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória com os servidores ativos, desde a concessão da aposentadoria, com pagamento dos valores vencidos e vincendos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o servidor aposentado faz jus à revisão dos proventos com base nos critérios da integralidade e da paridade, à luz das regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. III. Razões de decidir a EC nº 41/2003 extinguiu, como regra geral, o direito à integralidade e à paridade na concessão dos proventos de aposentadoria, estabelecendo novo critério de cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, conforme disposto na Lei nº 10.887/2004. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 139 de repercussão geral, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, desde que preencham os requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005. No caso dos autos, o apelado não comprovou o preenchimento cumulativo das exigências da regra do art. 3º da EC nº 47/2005, pois contava, à data da aposentadoria, com apenas 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 anos de idade, sendo insuficientes para configurar o direito à integralidade e à paridade. O benefício concedido na forma da aposentadoria especial (art. 40, §§ 3º e 17, da CF/88), em decorrência de atividade sob condições insalubres, garante o direito à concessão, mas não implica, por si só, aplicação das regras de integralidade e paridade, conforme entendimento do STF no tema 942. A jurisprudência pacífica do TJES reforça a inaplicabilidade dos critérios de integralidade e paridade nos casos em que não há o preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras de transição constitucionais. lV. Dispositivo e tese recurso provido para julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos com base na integralidade e paridade. Tese de julgamento: A aposentadoria especial concedida ao servidor público por atividade insalubre não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade, devendo o cálculo observar as regras da Lei nº 10.887/2004, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005. É incabível a revisão de proventos com base na última remuneração da ativa e com paridade remuneratória quando não atendidos os critérios mínimos de tempo de contribuição e idade previstos na norma de transição constitucional. O tema 942 do STF permite a conversão de tempo especial em comum, mas não autoriza, por si, a aplicação das regras de integralidade e paridade sem o preenchimento das exigências das ecs nº 41/2003 e nº 47/2005. (TJES; AC 0010191-14.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 11/05/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO – INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO E IDADE NÃO ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO. 1. A EC nº 41/2003 extinguiu a integralidade no cálculo dos proventos, que consiste na utilização dos valores da última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa, de modo que a atual regra a respeito do cálculo do valor da aposentadoria está prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor desde a competência de julho de 1994. 2. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. No caso, foi concedida ao apelado a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo com proventos integrais pela aplicação da média aritmética, na forma prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, conforme disposto no artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal (com redação dada pela EC nº 47/2005) e na SV nº 33 do STF. 4. Depreende-se da documentação colacionada que o apelado contava com 26 anos, 5 meses e 21 dias de tempo de contribuição e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, não preenchendo, assim, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade. 5. Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005. 6. Recurso provido para denegar a segurança. (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5000529-25.2020.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 18/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 143/2013. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41 E 47. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante depreendeu o Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 590260-RG, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. II. Na hipótese, apesar de o apelante haver ingressado no cargo público em 30.12.1993, não possui o tempo de contribuição mínimo exigido para aposentar-se pelas regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/03, tampouco no artigo 3º, da EC 47/05, circunstância que enseja na manutenção do comando sentencial que denegou a segurança pretendida, face a ausência de direito líquido e certo. III. Desta forma, em que pese o adimplemento aos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013 para a concessão da aposentadoria especial, a não observância às regras de transição do artigo 6º, da EC 41/03, e artigo 3º, da EC 47/05, fulmina a pretensão autoral, sob pena de, caso contrário, caracterizar inovação legislativa pelo Poder Judiciário. Precedentes. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007892-25.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2021; DJES 07/05/2021)

Assim, seus proventos devem permanecer fixados nos moldes da Lei nº 10.887/2004, com base na média contributiva, sem extensão à última remuneração do cargo efetivo nem equiparação com os servidores em atividade.

Ademais, importa salientar embora o excelso STF, quando do julgamento do Tema nº 942 da repercussão geral do STF (RE 1.014.286/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31/08/2020, DJe 25/11/2020) tenha reconhecido o direito à conversão do tempo especial em comum mediante contagem diferenciada para fins de aposentadoria de servidor público, tal entendimento não autoriza a extensão automática da integralidade e da paridade. Para que estas sejam reconhecidas, é indispensável o cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e 47/2005, o que, tal como delineado, não ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO D
O
ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.